Tribunal: STF
Processo: HC 264707
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2025, por Paulo Sergio Severiano, advogado, em benefício de Douglas Messias da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.436/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, com corré, em 11.4.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 12.4.2025, o juízo da Vara Plantão da comarca de Franca/SP converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2155105-62.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 18.6.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Ordem denegada. 



    I. Caso em Exame 



    Habeas Corpus impetrado em favor de Douglas Messias da Silva, preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega-se constrangimento ilegal na decretação de prisão preventiva sem fundamentação concreta. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva de Douglas Messias da Silva está devidamente fundamentada e se há necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada, atendendo ao artigo 93, inciso IX da CF/1988, com indícios de autoria e prova da materialidade do delito. 



    4. A custódia cautelar é justificada pela multirreincidência específica do paciente, sendo inadequadas outras medidas cautelares para garantir a ordem pública. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando há indícios de autoria e materialidade, além de necessidade para garantir a ordem pública. 2. A reincidência específica justifica a custódia cautelar” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.014.436/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a prisão preventiva e requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Órgão Colegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos no contexto da traficância, consistente em – 22,96 (vinte e dois gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína; 15,05 (quinze gramas e cinco centigramas) de crack e 13,92 (treze gramas e noventa e dois centigramas) de maconha –, seja em virtude do risco de reiteração criminosa; nesse sentido, o Juízo de primeiro grau destacou que ‘o autuado Douglas é MULTIRREINCIDENTE específico’.



    5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que maus antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 



    6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade para a garantia da ordem pública. 2. Maus antecedentes e reincidência justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção’” (e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “ausência de qualquer fundamentação concreta da necessidade da medida segregatória e não concessão da Medida Cautelar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a segregação cautelar adveio conduzida por elementos genéricos quanto a presença dos requisitos do art. 312 do Código Processual Penal diante ao Paciente Douglas ser REINCIDENTE e pelo fato de estar respondendo a outros processos, sem qualquer indicação precisa da necessidade da medida de exceção, na qual não pode ser reconhecida como ‘decisão fundamentada’, nos termos do art. 315, §2º e incisos do Código Processual Penal, posto que idealizada em afronta ao princípio da inocência, dentro da indicação da presença da custódia a partir da indicação fria da norma do art. 312 do CPP pelo fato da reincidência do Paciente, no que não foi trazido qualquer fundamentação concreta para a real necessidade do decreto da prisão preventiva ou indeferimento da Conversão em Medida Cautelar, até porque reconhecido pelo depoimento dos Policiais que o Paciente estava fazendo uso de entorpecente, tendo em seu lado todo o entorpecente apreendido” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que, “malgrado se observe que o Paciente Douglas possua vários processos pela conduta de tráfico, certo é que no que foi condenado houve o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, e os demais encontram-se em andamento, sendo certo ainda que trata-se de Paciente diagnosticado como dependente químico da substancia entorpecente cocaína e crack, consoante Exame de Dependência que segue em anexo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a custódia do Paciente resta desproporcional e desarrazoada em face as circunstâncias dos fatos, já que a despeito da afirmação de que o Paciente Douglas promova a venda no interior da residência, certo é que nenhuma prova concreta foi produzida que comprovasse tal convicção, eis que nenhuma das pessoas intituladas como usuárias que estiveram no local foi abordada para constatação do alegado, que não pode ser presumido, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao principio da inocência” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Ver julgado o constrangimento ilegal de que padece, diante a ausência de justa causa para o Decreto da Prisão Preventiva e ausência de análise das Medidas Cautelares do art. 319 do Código Processual Penal, com a CONCESSÃO DA ORDEM no sentido da Revogação da Prisão Preventiva e/ou Concessão da Medida Cautelar, com fundamento no art. 282, §6º, cc art. 319 do Código Processual Penal, a fim de ver-se processar livre e de responder a todos os atos processuais, bem como não ausentar-se ou mudar de endereço sem prévia comunicação a esse Juízo, requerendo neste sentido, o acatamento do presente pedido, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA. 



    b) Que seja concedido a ordem LIMINARMENTE, consoante o disposto no art. 660, §§ 1º e 2º, do Código Processual Penal, para que o Paciente aguarde em liberdade até o transito em julgado do processo, eis que os documentos que instruem a petição evidenciam a ilegalidade da coação, máxime diante a fundamentação trazida para o decreto da custódia não poder ser considerada fundamentada diante apresentação de motivos que se justificariam a qualquer prisão (art. 315, §2º, inciso III do CPP), de modo que torna desmedida, desproporcional e desarrazoada o decreto da prisão preventiva e porque, presentes os requisitos Conversão da Prisão Preventiva em Medida Cautelar, com fundamento no art. 282, §6º, do CPP” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Franca/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, nestes termos:



    “Os fatos descritos aparentam tipicidade e antijuricidade penal, não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, tampouco em concessão de liberdade provisória. No caso presente, não se afigura, de plano, a presença de nenhuma causa de exclusão da punibilidade ou da culpabilidade na conduta, estando, assim, presente o requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os delitos em tese cometidos, com penas privativas de liberdade, somadas, superior a quatro anos (tráfico de drogas e associação para o tráfico), não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, mas é grave, revelando a periculosidade dos autuados. Observo ainda que a autuada Rafaela, embora não ostente ficha criminal com condenações por crimes anteriores é egresso do sistema prisional (está em liberdade provisória com a cautelar de não cometer novos delitos no contexto do Proc. 1500853-54.2024.8.26.0434, pelo mesmo crime); da mesma forma o autuado Douglas é MULTIRREINCIDENTE específico, justificando-se, desta forma, a necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e até para garantir a ordem pública para ambos os presos. O contexto, assim, justifica a prisão cautelar porque nenhuma outra medida se afigura suficiente a garantir que livre os agentes não voltarão a fazer o que sempre fizeram, sobressaltando a sociedade e pondo em risco a ordem pública. Consigne-se, ainda, a existência de indícios de autoria colhidos no auto de prisão em flagrante. Nesse sentido, assim declarou a testemunha Livingstone Eduard Rodrigues, que também é o condutor do autuado à delegacia: ‘QUE juntamente com a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal foram dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar e quando lá chegaram encontraram o portão aberto, tendo em vista que havia um caminhão realizando entrega no local. De modo, entraram na residência e se depararam com o indiciado consumindo droga e em seu entorno havia 01 (uma) pedra, 01 (uma) porção e resquícios de uma substância esbranquiçada aparentando ser a droga, vulgarmente conhecida, por ‘cocaína’; 01 (uma) pedra, 02 (duas) porções de uma substância amarelada petrificada aparentando ser a droga, vulgarmente conhecida por ‘crack’ e; 01 (uma) porção de erva esverdeada aparentando ser a droga, vulgarmente conhecida por ‘maconha’. Além de diversos petrechos para o crime de tráfico de drogas (04 (quatro) canivetes, 01 (uma) balança, diversos saquinhos de sacolé e 01 (um) quadro de metal com resquícios de drogas). Ademais, em cima da mesa também havia a quantia de R$857,00 (oitocentos e cinquenta e sete reais) em notas diversas e R$14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos) em moedas diversas. Assim, durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com Douglas e com a pessoa de Rafaela, esta somente estava na posse de seu aparelho celular. Foi realizada minuciosa busca no interior do imóvel, sendo encontrados o acima descrito. Urge salientar que na entrada da residência havia 01 (uma) câmera de segurança (conforme descrita no Auto de Exibição e Apreensão) utilizada para monitorar a via pública. Diante disso, o depoente juntamente com os Policiais Militares e os Patrulheiros Municipais apreenderam todo o material encontrado na residência e conduziram os autuados Douglas e Rafaela a esta Delegacia de Polícia Civil do Município de Rifaina/SP para a adoção das medidas pertinentes ao caso. Insta salientar que foram utilizadas algemas somente no indiciado por receio de fuga.’ Mesmo porque inviável, em fase de auto de prisão em flagrante ou mesmo no inquérito, discutir-se os elementos a eles coligidos, para estabelecer se os indiciados são ou não inocente, se houve prova eventualmente forjada pela polícia, etc, pois isto deverá ser feito, se o caso, oportunamente, na fase de instrução judicial do feito, se acaso oferecida e recebida denúncia. Também não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011, que se mostram inócuas no caso em tela. Sobreleva considerar, em prol da ordem pública, que pode não se tratar de fato isolado na vida pregressa dos autuados, verificando-se a probabilidade de reiteração de crimes na cidade de Franca. Por fim, reforço que a medida cautelar se justifica em relação ambos pois estavam em Liberdade Provisória com a cautelar de não cometer novos delitos, e mesmo assim, se associaram para praticar o crime de tráfico de drogas, e Associação para o Tráfico. Quanto a Douglas, reforço que a medida cautelar se justifica na medida que o réu é reincidente específico, com condenações, JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO por outros delitos, sendo bastante provável crer que se solto voltará a delinquir, reforçando, ainda, não ter sido o autuado ‘ressocializado’, ou que possua qualquer ‘temor’ por nova punição criminal, dedicando-se à prática delituosa” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2155105-62.2025.8.26.0000, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça estadual afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Na decisão consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-se inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. (...)



    Convém ressaltar que a decisão que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu autor. 



    Assim, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida. (...)



    Frise-se que a custódia cautelar não se afigura desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a que o paciente estaria envolvido. 



    Observe-se que, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública. 



    Ademais, o paciente foi preso pela prática, em tese, de crime que possui pena máxima superior a quatro anos, sendo preenchido o requisito que autoriza a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. 



    Não se olvida que a ausência de modificação dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, são fatores suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema. 



    Ainda, quando o impetrante aventa tese de fragilidade probatória, negativa de autoria ou mesmo que as drogas se destinavam apenas para o consumo pessoal do paciente, pretende, na realidade, o exame precipitado do mérito da causa, protestando, por antecipação, contra a pretensão do órgão acusatório, conquanto tais alegações dependam de provas, as quais deverão ser analisadas sob o crivo do contraditório. 



    Anote-se que nesta fase processual, não se exige prova plena da imputação para autorizar a prisão preventiva, o recebimento da denúncia, etc, assim como não é imprescindível que o magistrado examine de forma aprofundada e valorativa os elementos probatórios constantes dos autos, bastando que eles apresentem a verossimilhança da acusação. 



    O habeas corpus não comporta dilação probatória, cabendo a análise acerca da absolvição do paciente ou desclassificação de sua conduta serem feitas pelo d. juízo a quo, em momento oportuno” (fls. 5-9, e-doc. 6).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.014.436/SP. Constou do voto do Relator, Ministro Messod Azulay Neto:



    “In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos no contexto da traficância, consistente em – 22,96 (vinte e dois gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína; 15,05 (quinze gramas e cinco centigramas) de crack e 13,92 (treze gramas e noventa e dois centigramas) de maconha –, seja em virtude do risco de reiteração criminosa; nesse sentido, o Juízo de primeiro grau destacou que ‘o autuado Douglas é MULTIRREINCIDENTE específico’ (fl. 62). 



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar em seu desfavor” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, é de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente é multireincidente específico e, quando praticou o crime, estava “em Liberdade Provisória com a cautelar de não cometer novos delitos” (fl. 5, e-doc. 5).



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e a comprovação da materialidade do crime imputado ao paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora